Tribunal: TJDFT
Processo: 0701245-23.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-05

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REGIME PRISIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não prospera o pedido de absolvição ou desclassificação quando as provas dos autos são robustas no sentido de que a elementar do tipo foi devidamente preenchida.

2. Cabe ao réu o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento de sua origem ilícita, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.

3. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

4. Impossível a aplicação do regime inicial aberto, diante da reincidência do acusado (art. 33, § 3o, do Código Penal).

5. Recurso conhecido e desprovido.